Tribunal: TJDFT
Processo: 0729704-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729704-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M &amp; M IMAGEM SOM E RELOGIOS LTDA, MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado ao cabo das razões recursais a concessão de tutela provisória de urgência, no bojo da peça recursal não há alegações correlacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Nesse descortino, determino, de pronto, a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator